Tribunal: TJMT
Processo: 1021674-57.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021674-57.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELIA NASCIMENTO JACYNTHO - CPF: 138.250.111-00 (EMBARGANTE), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADELIA NASCIMENTO JACYNTHO - CPF: 138.250.111-00 (EMBARGADO), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS QUANTO À CRONOLOGIA DOS FATOS E ÀS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA RATIO DECIDENDI. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA APÓS A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela autora e pela instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação do banco para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de alegada fraude bancária.

2.

A autora sustenta omissão e erro de premissa fática quanto à cronologia dos fatos, ao registro de boletim de ocorrência e às providências administrativas adotadas após a alegada fraude. A instituição financeira aponta omissão quanto à revogação expressa da tutela provisória anteriormente deferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática apto a justificar sua integração.

4.

Verificar a necessidade de manifestação expressa acerca da subsistência da tutela provisória após a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A análise dos autos evidencia que a autora efetivamente promoveu reclamações administrativas e registrou boletim de ocorrência em período próximo aos fatos narrados, circunstância não expressamente consignada no acórdão embargado.

6.

O esclarecimento da cronologia dos acontecimentos, contudo, não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, uma vez que a improcedência da demanda decorreu do reconhecimento da regularidade da contratação, da disponibilização do crédito em conta de titularidade da autora e da ausência de demonstração de falha específica imputável à instituição financeira.

7.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8.

Configura omissão a ausência de manifestação expressa acerca da tutela provisória anteriormente deferida quando o acórdão reforma integralmente a sentença e julga improcedentes os pedidos formulados na inicial.

9.

A revogação da tutela provisória constitui consequência lógica da improcedência da demanda, impondo-se apenas a integração do dispositivo para explicitar tal efeito, sem modificação da conclusão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração da autora parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimentos acerca da cronologia dos fatos e das providências administrativas adotadas.

11.

Embargos de declaração da instituição financeira parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para acrescer ao dispositivo do acórdão a expressa revogação da tutela provisória deferida na origem.

Tese de julgamento:

A correção de premissa fática ou o esclarecimento de circunstâncias devidamente comprovadas nos autos não enseja modificação do julgado quando tais elementos não possuem aptidão para alterar a ratio decidendi adotada pelo órgão colegiado. Reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a revogação da tutela provisória anteriormente concedida constitui consequência lógica do julgamento, admitindo-se a integração do acórdão por meio de embargos de declaração para explicitação desse efeito.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADELIA NASCIMENTO JACYNTHO e por BANCO PAN S.A. em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
(
cf. Id. nº

367866393
)
.

A embargante ADELIA NASCIMENTO JACYNTHO sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria observado adequadamente a cronologia dos fatos, as providências administrativas adotadas após a alegada fraude, bem como a ocorrência de nova contratação posteriormente comunicada à instituição financeira. Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso
(cf. Id. nº
369286897
)
.

Por sua vez, o embargante BANCO PAN S.A. alega a existência de omissão quanto à ausência de manifestação expressa acerca da revogação da tutela provisória deferida na origem, sustentando que a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais acarretam, como consequência lógica, a cessação dos efeitos da medida anteriormente concedida. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
para suprimento da omissão apontada
(cf. Id. nº
369442377
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade dos embargos de declaração, pois interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Também estão presentes a legitimidade e a adequação recursal, uma vez que os embargantes integram a relação processual e se insurgem contra acórdão que lhes foi desfavorável em pontos distintos.

Como se sabe, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, ordinariamente, à rediscussão do mérito ou à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por aquele pretendido pela parte.

No caso, os embargos opostos por
Adelia Nascimento Jacyntho
merecem parcial acolhimento apenas para esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

A embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática quanto à cronologia dos fatos, às providências administrativas adotadas após a alegada fraude, ao registro de boletim de ocorrência e à ocorrência de nova contratação posteriormente comunicada à instituição financeira.

Assiste-lhe razão apenas em parte.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado consignou premissas relacionadas à cronologia das transferências e à ausência de insurgência contemporânea à contratação. Todavia, a leitura dos autos revela que a autora efetivamente noticiou a realização de reclamações administrativas e o registro de boletim de ocorrência em período próximo aos fatos narrados, além de sustentar que a transferência do numerário ocorreu poucos dias após o crédito do empréstimo.

Tais esclarecimentos, contudo, não possuem aptidão para modificar a conclusão adotada pelo colegiado.

Isso porque a razão de decidir do acórdão não se limitou à cronologia das comunicações administrativas, mas se apoiou no reconhecimento da regularidade da contratação originária, na efetiva disponibilização do valor em conta de titularidade da autora e na posterior transferência do numerário a terceiro fraudador, circunstâncias que permaneceram hígidas no julgamento.

Ainda que se reconheça que a autora registrou boletim de ocorrência e apresentou reclamações administrativas logo após a descoberta do golpe, tal circunstância não modifica a ratio decidendi do acórdão, pois a improcedência decorreu do reconhecimento de que o valor do empréstimo foi creditado em conta de titularidade da própria contratante e posteriormente transferido por ela a terceiro estranho à instituição financeira, sem demonstração de falha específica imputável ao Banco PAN na contratação originária.

Também não se verifica omissão relevante quanto à alegação de nova contratação posteriormente cancelada, pois tal circunstância não possui aptidão para infirmar as conclusões adotadas acerca do contrato especificamente discutido nestes autos.

O voto condutor enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

Assim, os embargos da autora devem ser acolhidos apenas para prestar os esclarecimentos acima consignados, sem alteração do resultado do julgamento.

No tocante aos embargos opostos pelo
Banco PAN S.A.
, verifica-se a existência de omissão quanto aos efeitos da reforma integral da sentença.

O acórdão deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, reformando integralmente a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Nessa hipótese, a revogação da tutela provisória anteriormente deferida constitui consequência lógica da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Todavia, embora essa consequência decorra naturalmente do resultado do julgamento, não houve manifestação expressa no dispositivo do acórdão acerca da tutela provisória concedida na origem.

Assim, para sanar a omissão apontada, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela instituição financeira, sem efeitos infringentes, apenas para acrescer ao dispositivo do acórdão que fica expressamente revogada a tutela provisória deferida por meio da decisão de Id. nº 360071858, mantidos os demais termos do julgado.

Ressalto, por fim, que não há motivo para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois a oposição dos aclaratórios, nesta oportunidade, configura exercício regular do direito recursal, sem demonstração de intuito manifestamente protelatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
Adelia Nascimento Jacyntho
e por
Banco PAN S.A.
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para prestar os esclarecimentos constantes deste voto e acrescer ao dispositivo do acórdão a expressa revogação da tutela provisória deferida na decisão de Id. nº 360071858, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026